Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena. Culpabilidade e motivos do crime. Quantidade e natureza da droga. Regime.
1 – A confissão do acusado, somada às circunstâncias do flagrante relatadas pelos policiais – apreensão da droga de natureza variada (cerca de 488g de maconha e 58g de cocaína), fragmentada e acondicionada em plástico, cuja quantidade é incompatível com o consumo pessoal, no curso de diligência no endereço do acusado, apontada como ponto de tráfico, bem como de considerável quantia em espécie sem prova da origem lícita, balança de precisão, e arma de fogo --, não deixam dúvidas de que a droga era destinada à difusão ilícita.
2 - O fato de o tráfico ser reprovável e injustificável e com propósito de auferir lucro fácil é inerente ao tipo penal. Não serve para elevar a pena-base pela valoração negativa da culpabilidade ou motivos do crime.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, o que caracterizaria bis in idem.
4 – Primário o réu e de bons antecedentes, sendo a pena definitiva inferior a quatro anos de reclusão, recomenda-se seja fixado o regime prisional aberto e substituída a pena por restritivas de direitos.
5 – Apelações não providas.